Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-03.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712979-03.2022.8.07.0004 RECORRENTE: LCJ 03 SPORTS ASSESSORIA EIRELI RECORRIDAS: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., TECNISA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE AJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE. RECONHECIDA. EFEITOS. NÃO PRODUÇÃO. ADJUDICAÇÃO. INCABÍVEL. BOA-FÉ. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ausência do registro da dação em pagamento acarreta a manutenção da propriedade do imóvel em nome daquele que consta da matrícula. 2. A venda posterior do mesmo imóvel por quem não é seu proprietário configura venda a non domino, cuja nulidade é absoluta. Precedentes. 3. A pretensão do comprador para adjudicação do imóvel esbarra na nulidade do negócio jurídico que a fundamenta, na medida em que a venda de imóvel que não pertence ao vendedor não produz efeitos. 4. É irrelevante que o adquirente tenha boa-fé no caso de venda a non domino. O negócio permanece nulo e não produz qualquer efeito contra o proprietário. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 195 da Lei 6.015/1973, 286, 288, 356, 654 e 655, todos do Código Civil, e 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não deveria ter sido reconhecida a venda non domino do negócio realizado. Verbera que os documentos acostados aos presentes autos demonstram que a Sociedade Esportiva do Gama-DF detém os direitos de posse da unidade, objeto da presente ação e demais outras unidades, conforme demonstrado pelo primeiro e segundo aditamentos à Escritura Pública de Novação, confissão de Dívida e Promessa de Dação em pagamento com Pacto Adjeto de Hipoteca, os quais autorizavam vender os direitos das unidades que lhe foram repassadas pelos recorridos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 195 da Lei 6.015/1973, 286, 288, 356, 654 e 655, todos do CC, e 492 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: "ao celebrar o negócio com a autora, a ré Sociedade Esportiva do Gama promoveu a venda de imóvel que não lhe pertencia. Trata-se de venda a non domino, negócio jurídico cuja nulidade é absoluta. A pretensão da autora para adjudicação do imóvel esbarra na nulidade do negócio jurídico que a fundamenta, na medida em que a venda de imóvel que não pertence ao vendedor não produz efeitos. É irrelevante que o adquirente tenha boa-fé no caso de venda a non domino. O negócio permanece nulo e não produz qualquer efeito” (ID 57019907). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.811.800/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Mesmo sentido: AREsp 2.795.305, Ministro Raul Araújo, DJEN de DJEN 05/3/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027